Tribunal: STF
Processo: ARE 1260772
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário ao fundamento de que, no caso, faz-se necessária a análise de legislação infraconstitucional (Vol. 29).
    No Agravo, a parte agravante afirma que houve a interpretação equivocada da EC 91/2016, que permite a mudança de partido sem a perda do mandato no período proporcionado. Destaca não estar configurada a infidelidade partidária (Vol. 35).
    É o relatório. Decido.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente o motivo da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente